Tribunal: TJPA
Processo: 0013072-07.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013072-07.2018.8.14.0051

APELANTE: ADINELSON LICATA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da ofendida, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

2. Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de crimes contra a integridade física praticado em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando o depoimento da ofendida é coerente com o conteúdo do exame de corpo de delito, sobretudo porque tais figuras típicas são usualmente cometidas sem a presença de testemunhas.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 15 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, Adinelson Licata da Silva foi condenado como incurso no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I e II, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 9401245/9401246).

O réu apela requerendo sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, circunstância que ensejaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em seu favor

(ID 9401248).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 9401249), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 9776329).

É o relatório.

VOTO

A
tendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua companheira Gelva Maria Bentes Ramos, com quem convivia há cerca de dois anos, estando a materialidade amparada em laudo de exame de corpo de delito, que atesta a ofensa à integridade física da vítima, consistente em “equimose em face medial do cotovelo direito, equimose em tórax anterior, escoriação linear em face anterior de terço proximal de braço esquerdo, hematoma subgaleal em região parietal direita”, produzida por ação contundente (ID 9401224, p. 4/5).

Em complemento, destaco que a vítima narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando que estava em uma festa, juntamente com seu então companheiro, ora réu, quando este passou a manifestar ciúmes, pelo fato de uma mulher, com quem a ofendida já manteve um relacionamento afetivo no passado, também estar no local, sendo que no ensejo da discussão, o réu passou a ofender a vítima chamando-a de “sapatão” e desferir diversos socos na região abdominal que, diante da agressão sofrida, ficou caída no chão. Após ser ajudada por parentes que estavam na festa, foi para a casa da genitora do réu dormir, e no meio da madrugada foi acordada com novas agressões, inclusive batendo sua cabeça contra a parede, ocasião em que reagiu e ́partiu para cima` do acusado, acrescentando que já sofreu outras agressões, mas que amava o réu e nunca o denunciou, conforme relato transcrito na sentença (ID 9401245, p. 3-4).

Ressalte-se que o depoimento da ofendida é coerente com o conteúdo do exame de corpo de delito, revelando lesões diversas no cotovelo, tórax, braço e cabeça, compatíveis com o relato sobre a violência sofrida, o que afasta a versão apresentada pelo réu de que apenas teria empurrado a vítima.

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, de modo que não há que se cogitar em absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo,
pois a prova pericial e o depoimento da vítima são elementos probatórios suficientes para lastrear a condenação.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(vide STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/04/2024